Tribunal: TJMT
Processo: 1029953-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029953-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIA DAVID CANGUSSU - CNPJ: 27.074.592/0001-42 (APELANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELADO), LUCIANE MARIO - CPF: 280.911.161-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CORDEIRO MEDEIROS - CPF: 315.559.261-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (REPRESENTANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

GLAUCIA DAVID CANGUSSU

APELADO(s):

VARZEA GRANDE SHOPPING S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM
SHOPPING CENTER
) – IMPROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL PELA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS CÁLCULOS DA

EXEQUENTE A SER DEMONSTRADA PELA EMBARGANTE (ART.917, §§3o E 4o, DO CPC/15 -

OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – ART.786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE 20% - POSSIBILIDADE – ART.54 DA LEI N. 8.245/91 – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEN
COM HONORÁRIOS JUDICIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Na linha da jurisprudência do STJ, o contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para servir como título executivo extrajudicial (AgInt no AREsp n. 970.755/RS).

Se o exequente instrui o feito executivo com
Planilha Atualizada do Débito

com a indicação minuciosa dos encargos moratórios previstos para a fase de anormalidade desde a data do vencimento até a data do ajuizamento da execução, descabe falar-se em inépcia da inicial da execução por suposta inobservância da alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15.

Ademais, de acordo com o parágrafo único do art.786 do CPC/15,
“a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”

A eventual inaptidão ou imprestabilidade da planilha evolutiva apresentada pelo credor há de ser demonstrada pela parte executada, a quem incumbe indicar o valor entendido como efetivamente devido, tal como exigem os §§3o e 4o do art.917 do CPC/15).

Por força do que estabelece o art.54 da Lei n. 8.245/91, nos contratos de locação de espaços em
Shopping
Centers
deve ser conferido especial prestígio à liberdade contratual, presumindo-se paridade entre os contratantes, de modo que a intervenção judicial somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, a exemplo daquelas elencadas no §1o do mencionado artigo.

Segundo a jurisprudência do STJ, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais e que o contrato de locação de espaço em shopping center representa verdadeiro contrato empresarial celebrado entre agentes econômicos que se presumem ativos e probos, e inexistindo, na hipótese dos autos, elementos que justifiquem intervenção judiciária no negócio, deve ser considerada válida e eficaz a cláusula em que convencionados honorários contratuais previamente estipulados, sem que haja violação ao
princípio

non bis in idem
(REsp n. 1.910.582/PR).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

GLAUCIA DAVID CANGUSSU

APELADO(s):

VARZEA GRANDE SHOPPING S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
GLAUCIA DAVID CANGUSSU
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1029953-37.2022.8.11.0002 opostos pelos ora apelantes em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Contrato de Locação
) n. 1015285-95.2021.8.11.0002 ajuizada pelo
VARZEA GRANDE SHOPPING S/A
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pela locatária e, por consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Defende a recorrente inicialmente o indeferimento da inicial pela ausência de título extrajudicial válido, vez que o
Instrumento Particular de Contrato de Locação dos Espaços Comerciais e Outras Avenças
que embasa a execução, não conta com a assinatura de ao menos duas testemunhas como exigido pelo inciso III do art.784 do CPC/15.

Sustenta, de igual modo, que a inicial da peça executiva seria inepta, posto que o exequente embargado não instruiu a inicial com demonstrativo de débito atualizado, com previsão do índice de correção monetária, as taxas de juros aplicadas com o termo inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados até a data de propositura da ação, desobedecendo o artigo 798, I, b, do CPC/15, tornando, pois, nula a execução.

Suscita, também, a ocorrência de cerceamento à sua defesa, visto que, desatendendo os artigos 434 e 435, ambos do CPC/15, o apelado deixou de instruir a execução com (i) aditivo contratual colacionado no ID. 103424871 e com a (ii) memória de cálculo juntado no ID. 103424873 – cuja oportunidade de apresentá-los teria precluído – e, ainda assim, o juízo singular utilizou-se de tais documentos para fundamentar seu veredicto.

Argui a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, tendo em vista que a planilha de cálculos de ID. n. 55936480 demonstraria que o locador recorrido cobra valores indevidos a título de aluguel, encargo específico e até mesmo multa de regimento interno sem que haja qualquer documento apto a embasar e comprovar a legitimidade da referida cobrança.

Argumenta o contrato de ID. n. 55936479 evidencia que o valor acordado pelo aluguel mensal é de R$5.000,00, reajustáveis anualmente pelo índice do IGPD-I, não havendo não justifica para que o credor ora indique o valor de R$3.000,00, ora indique o valor de R$8.000,00, outrora aponte o importe de R$16.000,00 e, ainda noutro instante, indique R$ 9.845,95, etc.

Aduz que, além disso, a certidão de anotação de inadimplentes juntada no ID. n. 55936481 indica um valor do débito na quantia de R$ 234.411,88.

Afirma não ser admissível que o locador aponte o valor final “DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO”, no qual os valores encontram-se lançados englobadamente, de forma arbitrária, variável e controversa, pelo que há de ser reconhecida a nulidade da execução na forma do inciso I do art.803 do CPC/15.

Por fim, aduz que nos seus cálculos, o apelado computa honorários advocatícios contratuais na ordem de 20% e, ao final, torna a acrescentar novos honorários advocatícios em claro
bis in idem
, a ser afastado.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 175114581, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos da execução, em 17/05/2019 as partes firmaram o
Instrumento Particular de Contrato de Locação dos Espaços Comerciais e Outras Avenças do Várzea Grande Shopping
(ID. n. 55936479 dos autos executivos), referente ao Espaço Comercial L207, localizado no Piso 2 do Várzea Grande Shopping, sendo a embargante apelante na condição de locatária e o exequente apelado locador.

Segundo a inicial executiva, a locatária recorrente não pagou nenhum dos alugueres.

Diante disso, o locador ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
n.
1015285-95.2021.8.11.0002 a
fim de receber o valor dos alugueres inadimplidos e demais encargos contratuais – tais como multa no importe de 10% (dez por cento), juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, bem como honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do débito – e correção monetária que, somados, atingiam na data do ajuizamento (19/05/2021) a importância de R$189.492,64.

Citada, a locatária apelante opôs os presentes
embargos à execução
pugnando (i) pelo indeferimento inicial da execução ante a suposta ausência de título executivo válido à medida em que não assinado por duas testemunhas, (ii) pela inépcia da exordial executiva pela pretensa ausência de planilha de cálculo idônea, bem como (iii) pela carência de título líquido, certo e exigível a amparar o pleito executivo.

No mais, suscitou a ocorrência de violação ao princípio
non bis in idem
ante a contabilização de honorários contratuais de 20% com os juduciais.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência dos embargos.

Da ausência de título executivo válido
.

No que pertine à alegada inexistência de título executivo válido em razão de o instrumento contratual exequendo não contar com a assinatura de ao menos 2 (duas) testemunhas como exigido no inciso III do art. 784 do CPC/15, razão não assiste à apelante.

Isto porque, diferente do preceituado no inciso III, na hipótese do inciso VIII do mesmo art.784 do CPC/15 – que engloba os contratos de locação – não há qualquer exigência de que tal instrumento esteja subscrito por duas testemunhas para ter força executiva.

Nessa espécie contratual, bastante a assinatura dos contratantes.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. 1. O contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para servir como título executivo extrajudicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 970.755/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 7/4/2017.)

Com isso, não há se falar em ausência de título executivo válido.

Da inépcia da inicial

A embargante executada suscita, ainda, a inépcia da exordial executiva pela ausência de planilha de cálculo idônea, bem como pela ausência de título líquido, certo e exigível a embasar a execução.

No entanto, também aqui melhor sorte não socorre à apelante, vez que,
embora a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 estabeleça que a execução deve ser instruída com o
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação
, certo é que o art.801 do mesmo
Codex
,
“verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Por essa razão é que o STJ tem entendido que
,
“nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)”
. (EDcl no REsp 332.819/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).

Além disso, segundo preceitua o parágrafo único do art.786 do CPC/15,
“A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”

De todo o modo, o que sobreleva na hipótese dos autos é que a
Planilha Atualizada do Débito
exequendo foi devidamente apresentada pelo no ID. n. 55936480 dos autos executivos, discriminando detalhadamente em colunas os valores principais e acessórios de cada aluguel, além dos correspondentes acréscimos decorrentes de
correção monetária
, multa, juros, e honorários advocatícios contratuais.

Senão vejamos:

O fato de, eventualmente, a planilha apresentar impropriedades, exorbitâncias, valores excepcionais e/ou indevidos, não significa que a referida memória evolutiva do débito não atendeu a
alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15.

Eventual incorreção há de ser demonstrada pela parte executada, a quem incumbe indicar o valor entendido como efetivamente devido, e como é que fez para se chegar a tal importância.

O que não se revela admissível é que a parte devedora – que não nega o pacto locatício e o inadimplemento dos respectivos alugueres – venha a juízo atacar genericamente o
quantum debeatur
apontado pelo credor, sem indicar de forma concreta qual o valor ou encargo acessório se revela indevido, abusivo, ou exorbitante, numa espécie de alegação velada, e por vias transversas, de um possível excesso de execução.

Isso porque, na forma do disposto nos §§ 3o e 4o do art.917 do CPC/15, os possíveis valores indevidos devem ser pontualmente indicados pelo devedor em seus embargos, sob pena de não conhecimento de seus questionamentos acerca do valor do débito exequendo.

No caso, ao que se pode depreender dos autos dos presentes embargos à execução, à exceção dos honorários advocatícios contratuais de 20%, cujo cômputo no saldo devedor foi efetivamente impugnado, não houve nenhuma insurgência especifica contra qualquer valor que forma o
quantum debeatur
.

Com isso, tirante o questionamento relativo aos honorários contratuais, não há como conhecer das ilegalidades ou abusividades eventualmente constantes do demonstrativo do débito que instrui a inicial executiva.

Dos honorários advocatícios contratuais.

Por derradeiro, aduz a embargante recorrente que nos seus cálculos, o apelado computa honorários advocatícios contratuais na ordem de 20% e, ao final, torna a acrescentar novos honorários advocatícios da fase judicial em claro
bis in idem
, a ser afastado.

Ocorre que nem aqui o apelo prospera.

Isso porque, consoante estabelece o
caput
do art.54 da Lei 8.245/91,
“Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação
respectivos
e as disposições procedimentais previstas nesta lei.
”

E as exceções a essa livre pactuação estão estampadas no §1o do citado artigo, o qual veda a que o empreendedor locador repasse ao locatório (
a
) despesas extraordinárias com obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel; pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas; e indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação (alíneas “a”, “b” e “d” do §1o do art.22 da Lei de Locações), bem como (
b
) as despesas com obras ou substituições de equipamentos, que impliquem modificar o projeto ou o memorial descritivo da data do habite-se e obras de paisagismo nas partes de uso comum.

Logo, não se amoldando os honorários advocatícios contratuais a qualquer dessas despesas, não há como reconhecer a sua ilegitimidade ou inexequibilidade.

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ,
“tendo em vista que
os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais
e que o contrato de locação de espaço em shopping center representa verdadeiro contrato empresarial celebrado entre agentes econômicos que se presumem ativos e probos, inexistindo, na hipótese dos autos, elementos que justifiquem a intromissão do Poder Judiciário no negócio firmado
, deve ser considerada válida e eficaz a cláusula contratual em apreço, que transfere custos do locador ao locatário, impondo a este o dever de arcar com os honorários contratuais previamente estipulados.”
(REsp n. 1.910.582/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Portanto, não há se falar em afronta ao princípio
non bis in idem
.

Consequentemente, a sentença se revela irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro os honorários advocatícios nessa fase recursal para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3o do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023